Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-21.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023069-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 353.646.611-72 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - CPF: 089.423.549-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE EM PROCESSO ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INAPLICABILIDADE. DESCAPITALIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS ACOLHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor e, em reconvenção, reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e da venda casada do seguro prestamista. O apelante requer a extinção da ação por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, a descapitalização das parcelas vincendas e a redistribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário acarreta a extinção da ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se o vencimento antecipado da dívida implica a descapitalização das parcelas vincendas; e (
iii
) determinar se é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção diante do acolhimento integral dos pedidos reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário é desnecessária em processos eletrônicos, pois as reproduções digitalizadas têm o mesmo valor probante dos originais, conforme o ordenamento processual civil.

O princípio da cartularidade não se aplica de forma absoluta às cédulas de crédito bancário apresentadas em juízo de forma digital, desde que não haja indícios de adulteração ou circulação do título.

O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não se confunde com a liquidação antecipada por iniciativa do devedor, razão pela qual não há que se falar em abatimento dos juros ou descapitalização das parcelas vincendas.

A sentença incorre em equívoco ao fixar a sucumbência da reconvenção, pois, tendo sido acolhidos integralmente os pedidos reconvencionais apreciados (ilegalidade da tarifa de avaliação e do seguro prestamista), deve ser atribuída à instituição financeira a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

A ausência de análise do pedido relativo à Tarifa de Cadastro configura omissão sanável por embargos de declaração, não podendo ser suprida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é desnecessária em processos eletrônicos, bastando a cópia digital legível e não impugnada.

O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não autoriza a descapitalização das parcelas vincendas.

Sendo integralmente acolhidos os pedidos reconvencionais apreciados, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte reconvinda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, VI; CDC, art. 52, § 2º; CC, art. 1.426; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1023069-21.2024.8.11.0002

APELANTE: LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar foi tornada definitiva. Na mesma oportunidade, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede reconvencional para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e a venda casada na contratação do seguro, ficando a parte autora/reconvinda condenada à repetição na forma simples do valor desembolsado indevidamente pela parte requerida/reconvinte, atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira reconvinda.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do
CPC,
ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto à reconvenção, considerando que a parte reconvinda decaiu em parte mínima, condenou a parte reconvinte a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja extinta a ação de busca e apreensão em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, bem como a descapitalização das parcelas vincendas e a redistribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção.

Em suas razões (
id
317799383), sustenta a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade, argumentando que a cédula de crédito bancário é negociável e transmissível por endosso, sendo imprescindível a apresentação do título original em cartório para aposição de carimbo vinculando o título ao feito.

Alega que é ônus da instituição bancária comprovar que a cédula de crédito bancário não circulou, destacando que a vinculação do título ao juízo visa assegurar a impossibilidade de uma nova execução baseada no mesmo título.

Argumenta que o vencimento antecipado da dívida, em razão do inadimplemento, deve implicar na descapitalização das parcelas vincendas, com o abatimento dos juros remuneratórios concernentes às prestações que ainda não se venceram, em aplicação analógica do art. 52, § 2º, do CDC e do art. 1.426 do Código Civil.

Afirma que a distribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção ocorreu de maneira equivocada, pois os pedidos da reconvenção foram providos na sua totalidade, uma vez que o pedido sobre a Tarifa de Cadastro sequer foi analisado, e os pedidos analisados (seguro prestamista e tarifa de avaliação) foram todos providos.

Em suas contrarrazões (
id
317799386), o apelado pugna pela manutenção da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, argumentando que tal documento seria imprescindível para comprovar a posse do título e evitar sua circulação posterior.

A questão central reside na aplicabilidade do princípio da cartularidade às cédulas de crédito bancário no âmbito das ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária.

Após minuciosa análise da matéria, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a digitalização de documentos e sua utilização em processos judiciais eletrônicos constitui realidade consolidada no ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que as reproduções digitalizadas de documentos particulares apresentadas pelas partes têm o mesmo valor probante dos originais, conforme expressamente previsto no ordenamento processual civil.

No caso em apreço, verifica-se que o contrato digitalizado apresentado pela instituição financeira é perfeitamente legível e suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, não havendo qualquer elemento que possa elidir a veracidade de seu conteúdo.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer alegação fundamentada de adulteração do documento, limitando-se a invocar o princípio da cartularidade como obstáculo ao prosseguimento da demanda.

Importante ressaltar que, embora a cédula de crédito bancário seja dotada do atributo da circularidade mediante endosso, tal característica não impõe, necessariamente, a apresentação física do documento original em juízo, especialmente considerando o contexto atual de processos eletrônicos.

A exigência de apresentação do título original em cartório para aposição de carimbo vinculando-o ao feito mostra-se incompatível com a sistemática dos processos eletrônicos, além de representar formalismo excessivo que não se coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

Nesse contexto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

No mérito, o apelante sustenta a necessidade de descapitalização das parcelas vincendas, com o abatimento dos juros remuneratórios concernentes às prestações que ainda não se venceram, em aplicação analógica do art. 52, § 2º, do CDC e do art. 1.426 do Código Civil.

A questão posta a julgamento envolve a interpretação e aplicação das normas relativas ao vencimento antecipado da dívida em contratos de alienação fiduciária em garantia.

Após acurada análise da matéria, entendo que não assiste razão ao apelante.

O vencimento antecipado da dívida, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária em garantia, constitui consequência legal do inadimplemento do devedor, conforme expressamente previsto na legislação específica que rege a matéria.

Nesse contexto, o vencimento antecipado não se confunde com a liquidação antecipada do débito, hipótese em que o devedor, por sua iniciativa, opta por quitar antecipadamente a dívida, fazendo jus ao abatimento proporcional dos juros.

No caso do vencimento antecipado decorrente do inadimplemento, o que ocorre é a exigibilidade imediata de toda a dívida como sanção pelo descumprimento contratual, não havendo que se falar em desconto dos juros das parcelas vincendas.

Importante ressaltar que o próprio Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o crédito abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

Ademais, a aplicação analógica do art. 52, § 2º, do CDC e do art. 1.426 do
CC
, como pretende o apelante, não se mostra adequada ao caso em análise, pois tais dispositivos referem-se à hipótese de liquidação antecipada do débito por iniciativa do devedor, e não ao vencimento antecipado decorrente de inadimplemento.

Assim, não há que se falar em descapitalização das parcelas vincendas no caso em apreço.

Por fim, o apelante questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção, argumentando que os pedidos reconvencionais foram providos na sua totalidade, uma vez que o pedido sobre a Tarifa de Cadastro sequer foi analisado, e os pedidos analisados (seguro prestamista e tarifa de avaliação) foram todos providos.

Após detida análise da sentença recorrida, verifico que assiste razão ao apelante neste ponto.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede reconvencional para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e a venda casada na contratação do seguro, determinando a repetição na forma simples dos valores indevidamente desembolsados.

Ocorre que, ao fixar os ônus sucumbenciais da reconvenção, o magistrado considerou que a parte reconvinda (instituição financeira) decaiu em parte mínima, condenando a parte reconvinte (consumidor) a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios.

Tal conclusão, contudo, não se coaduna com o resultado do julgamento da reconvenção, uma vez que os pedidos analisados pelo magistrado (ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e da venda casada na contratação do seguro) foram integralmente acolhidos, resultando na condenação da instituição financeira à repetição dos valores indevidamente cobrados.

Nesse contexto, considerando que os pedidos reconvencionais analisados pelo magistrado foram integralmente acolhidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção, para condenar a parte reconvinda (instituição financeira) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Quanto ao pedido relativo à Tarifa de Cadastro, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa do magistrado a respeito. Contudo, tal omissão deveria ter sido objeto de embargos de declaração, não sendo possível, em sede de apelação, suprir a omissão do julgado quanto a este ponto específico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais da reconvenção, condenando a parte reconvinda (instituição financeira) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025